Tribunal: TJSP
Processo: 0008719-77.2023.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REGIME SEMIABERTO E LIVRAMENTO CONDICIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA SOB ARGUMENTO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – EXPEDIDO ALVARÁ DE SOLTURA PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA - RECURSO PREJUDICADO.